Tribunal: TJDFT
Processo: 0765194-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. ABANDONO DE POSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença encontra-se devidamente fundamentada, expondo com clareza as razões de fato e de direito que embasam a condenação, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A mera rejeição das teses defensivas não configura ausência de motivação, razão pela qual se afasta a preliminar de nulidade.
2. O crime de abandono de posto se consuma quando o militar se afasta do serviço sem autorização, independentemente de ocorrência de dano concreto, bastando a vontade livre de abandonar o posto antes do término do serviço.
2. 1. A materialidade do crime foi confirmada por meio do Inquérito Policial Militar, da Ficha de Regresso da Viatura, da Ficha de Entrada e Saída de Viaturas e dos depoimentos colhidos em sede investigativa e judicial, que demonstram a entrega antecipada da viatura e a ausência de comunicação formal ao superior hierárquico.
2. 2. A autoria restou claramente evidenciada pela atuação conjunta dos réus, que, embora alegassem mal-estar de um deles, não providenciaram atestado médico nem comunicaram a situação, optando por abandonar o serviço sem autorização.
3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime militar de abandono de posto, dada a relevância dos bens jurídicos protegidos – hierarquia e disciplina – e conforme entendimento reiterado do STM.
4. A desclassificação da conduta para mera infração disciplinar é incabível, pois a infração se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 195 do CPM e representa violação grave ao dever funcional.
5. A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais, reconhecida a confissão espontânea como atenuante sem redução da pena (Tema 158/STF e Súmula 231/STJ). Não há razões para alteração da pena.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é vedada nos crimes militares, em razão do princípio da especialidade e da jurisprudência consolidada do STM.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e recurso, no mérito, desprovido.